Tribunal: TJSP
Processo: 1500736-58.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas evidenciando a responsabilidade do acusado. Autoria e materialidade claras. Teste de exame toxicológico de dosagem alcoólica que indicou a concentração de 1,9 grama de álcool por litro de sangue. Confissão em sintonia com os relatos coerentes e seguros dos policiais militares. Crime de perigo abstrato. Conduta típica. Penas mantidas e que já beneficiaram o

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas evidenciando a responsabilidade do acusado. Autoria e materialidade claras. Teste de exame toxicológico de dosagem alcoólica que indicou a concentração de 1,9 grama de álcool por litro de sangue. Confissão em sintonia com os relatos coerentes e seguros dos policiais militares. Crime de perigo abstrato. Conduta típica. Penas mantidas e que já beneficiaram o recorrente. Agravante da reincidência que prepondera sobre a atenuante da confissão, nos termos do artigo 67, do Código Penal. Pena de proibição de se obter a habilitação revista, adotados os mesmos parâmetros de fixação das penas corporal e de multa. Substituição admitida excepcionalmente. Regime semiaberto, para o caso de descumprimento, que se mostra adequado em face dos maus antecedentes e da reincidência. Apelo parcialmente provido.